Tribunal: TJES
Processo: 5001979-90.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-90.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS CDA. AUSÊNCIA DE ADEQUADA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. JUROS. LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A inscrição na dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, entre as quais se encontram o valor originário do débito tributário, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, ex vi do disposto nos artigos 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN.

II - Na CDA, no campo específico relativo aos juros, foi feito menção ao "Inciso III, do Art. 55 da Lei n 2662/2006 – CTM", que não corresponde ao desiderato pretendido de especificar os juros e o termo e a forma de sua incidência no título executado.

III - A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Tema 166 - Súmula 392/STJ).

IV - Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001979-90.2018.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

O
MUNICÍPIO DE LINHARES
maneja recurso apelatório em sede de embargos à execução fiscal movida face a
POLIMIX CONCRETO LTDA.,
cuja sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do título, por ausência da especificação dos critérios de cálculo dos juros de mora.

Em seu recurso limita-se em aduzir o Município que o dispositivo legal citado na CDA (Art. 55, da Lei n 2662/2006), traz sim a forma de cálculo utilizado na apuração do valor devido, tendo havido erro material sanável e que não é suficiente a causar prejuízos ao contribuinte, a não dar ensejo à nulidade do título.

Em contrarrazões, pugna a Apelada pela manutenção da sentença.

De plano assevero que o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, entre outros argumentos, deduziu o Embargante a nulidade da CDA por ausência de especificação da forma de cálculo dos juros de mora.

A tese restou acolhida pelo Juízo a quo, que entendeu figurar como requisitos indispensável de validade da CDA, a previsão do valor originário da dívida, bem como, o termo inicial e, em especial, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei.

Assim, afirmando que a CDA requer clareza na especificação dos critérios de atualização monetária e aplicação de juros e multa, concluiu o Magistrado que o Fisco Municipal não expôs na CDA o critério atinente ao índice e/ou forma de cálculo utilizado na apuração do valor de juros de mora devidos pelo contribuinte, afirmando que do título consta referência a dispositivo legal que não possui relação com a forma de calcular os juros de mora.

De fato, na CDA, no campo específico relativo aos juros, foi feito menção ao "Inciso III, do Art. 55 da Lei n 2662/2006 - CTM".

Ocorre que o inciso III, do art. 55 do Código Tributário Municipal possui a seguinte redação:

Art. 55 As infrações a legislação tributária serão punidas com as seguintes penalidades, separada ou cumulativamente:

(...)

III -
apreensão de documentos e interdição do estabelecimento
;

Claramente se vê que o dispositivo legal vertido na CDA
não corresponde
ao desiderato pretendido de especificar os juros e o termo e a forma de sua incidência no título executado.

Nesse contexto, não obstante a certeza da necessidade de se interpretar
cum granu salis
a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, o que se dá em nome do princípio da efetividade, próprio ao processo executivo, a não impor o reconhecimento de nulidades manifestas em falhas que não importem em prejuízos à

defesa do Executado, resta imperioso considerar, que a submissão do caso dos autos ao entendimento já pacífico do STJ sobre o tema,
não permite
albergar a tese recursal.

Ocorre que, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça resta já assente no sentido de
“
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de
indicação do fundamento legal da dívida.
Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nestes termos, destaco julgado recente daquela Corte, que não deixa dúvidas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. NULIDADE. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. INDICAÇÃO DE LEI REVOGADA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE.

1. Os órgãos que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem
pacífica compreensão
segundo a qual, se o equívoco presente no título executivo remete ao
fundamento legal
,
impõe-se a declaração de nulidade do título executivo
por desrespeito ao direito de defesa do executado,
não sendo possível a sua substituição
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido

(AgInt no REsp n. 2.060.100/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 02/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Chamo a atenção para precedente muito próximo ao caso dos autos, em que o STJ reputou ilegal a autorização de substituição da CDA, justamente no caso de ausência do termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8o., § 2o. DA LEI 6.830/1980. SUBSTITUIÇÃO/EMENDA DA CDA. POSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DE VÍCIO FORMAL ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

3. A inscrição na dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha
todas as exigências legais
, entre as quais se encontram o valor originário do débito tributário, bem como
o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato, ex vi do disposto nos artigos 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN. (REsp. 816.069/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.9.2008).

4. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o Tribunal Catarinense permitiu que a Fazenda Municipal retificasse o título executivo, após a prolação da sentença, para fazer constar o termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária.

5. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, A SITUAÇÃO NARRADA, POR SE REFERIR AO PRÓPRIO LANÇAMENTO DA DÍVIDA, NÃO AUTORIZA SEQUER A SUBSTITUIÇÃO DA CDA, não havendo que se falar, portanto, em mera retificação do título executivo, com o fez a Corte local. Precedentes: REsp. 1.814.386/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.10.2019; e AgInt no AREsp. 923.907/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 6.10.2016.

6. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.594.938/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.) -
Grifei
.

Tal perspectiva, parece-me guardar consonância, ainda, com os termos da Súmula 392, também do STJ, ao apregoar que
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”

Ora, mesmo diante os Embargos e da alegação de vício, não cuidou a Municipalidade em dispor-se a substituir o título e evitar a nulidade que se revelava clara.

Veja-se que no precedente que deu ensejo ao Tema Repetitivo 166, de igual conteúdo da Súmula 392, o STJ, cita o preclaro Leandro Paulsen a esclarecer as razões pelas quais inviável se revela a substituição nestes casos:

“É que: "
Quando haja equívocos no próprio lançamento
ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,
será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que
não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida
.
A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA
."
(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência
", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).” (REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Assim, nos dizeres do STJ, que “
(...)
não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto,
quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.
”
(AREsp n. 1.588.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 19/5/2020.)

No caso concreto, revelando-se claro o vício, ainda que se possa dizer tratar de erro material, a substituição pretendida não poderia lograr êxito.

De rigor, portanto, uma vez indevida a substituição do título e figurando a CDA originária, manifestamente, alheia aos requisitos legais mínimos de sua constituição, que se reconheça a nulidade do processo executivo fiscal.

Assim, à luz do entendimento do STJ sobre o tema, resta imperiosa no caso presente a manutenção da sentença e o consequente
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Majoro em 1% os honorários advocatícios, dada a ausência de maior complexidade da causa recursal.

É como voto Sr. Presidente.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios no importe de 1% (um por cento).